Tribunal: TJSP
Processo: 0006881-27.2022.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
Mandado de Segurança. Ato imputado ao Prefeito do Município de São Paulo. Indeferimento de alvará de funcionamento à empresa impetrante. Ato omissivo concreto, porém, que foi praticado por agente diverso e que não foi indicado como autoridade coatora e nem é detentor de foro por prerrogativa de função. Inexistente a competência deste Colegiado. Emenda à inicial. Inviabilidade. Artigo 64,

Ementa:
Mandado de Segurança. Ato imputado ao Prefeito do Município de São Paulo. Indeferimento de alvará de funcionamento à empresa impetrante. Ato omissivo concreto, porém, que foi praticado por agente diverso e que não foi indicado como autoridade coatora e nem é detentor de foro por prerrogativa de função. Inexistente a competência deste Colegiado. Emenda à inicial. Inviabilidade. Artigo 64, parágrafo 3o do CPC. Inaplicabilidade na hipótese, segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Mandado de segurança extinto sem resolução de mérito, com consequente denegação da segurança nos termos do artigo 6o, parágrafo 5o, da Lei no 12.016/2009.